Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704482-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO CANDIDO ROSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ORLANDO CANDIDO ROSA JUNIOR (agravante/autor) em face da decisão, que nos autos da ação originária, tendo como como agravado o BANCO DO BRASIL, indeferiu a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça. Irresignado, requer que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em função de seus altos rendimentos remuneratórios. Alega, em suma, que o valor referência adotado pelo juízo valeu-se unicamente do mês de Dezembro, oportunidade em que percebeu, além de outros benefícios, a gratificação natalina. Aduz que nos meses ordinários, conforme faz prova, seus rendimentos líquidos são na ordem de R$ 1.812,00 (um mil, oitocentos e doze reais). Colaciona julgados em confirmam sua tese para casos semelhantes. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, seus rendimentos mensais, provados por meio de seus contracheques, alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Nessa sistemática, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021, 08:58:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator